Tribunal: TJDFT
Processo: 0722110-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722110-17.2023.8.07.0020 RECORRENTE: FRANCINETE PINTO LANDIM RECORRIDO: RAQUEL CRISTINE DE MACEDO GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADIMPLÊNCIA. ALUGUÉIS VENCIDOS NO CURSO DA DEMANDA. MULTA MORATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelas partes contra sentença que, nos autos da ação de despejo c/c cobrança de aluguéis, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos nos meses de 05/2023 a 07/2023, acrescidos de correção monetária e juros de mora, além de multa moratória de 20% (vinte por cento) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento). Ficou autorizada a compensação do débito com a caução depositada no momento da celebração do contrato de locação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) saber se o recurso da autora deve ser conhecido, em razão da preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões; (ii) saber se há motivo para revogação da gratuidade de justiça concedida à parte ré; (iii) saber se está configurada a mora da locatária quanto ao pagamento dos aluguéis contratualmente assumidos; (iv) saber se há razão que autorize o despejo da ré; (v) saber se a multa moratória aplicada é válida e proporcional; e (vi) saber se é cabível a cobrança de honorários advocatícios contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se o pedido de cobrança dos aluguéis vencidos no curso da demanda (entre março e julho de 2024) amolda-se à previsão contida no art. 323 do CPC, não há falar em inovação recursal tampouco em supressão de instância no caso. Demonstrada a existência de inovação recursal apenas quanto ao pedido de condenação da ré aos débitos tributários relativos ao IPTU, a preliminar suscitada em contrarrazões deve ser acolhida em parte. Apelação da parte autora parcialmente conhecida. 4. Não comprovados elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência que milita em favor da pessoa física ré (art. 99, § 3o, do CPC), não há razões para revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido na origem. Impugnação à gratuidade rejeitada. 5. A inadimplência da parte ré/locatária quanto aos aluguéis vencidos no período de 05/2023, 06/2023 e 07/2023 está suficientemente demonstrada pela prova documental acostada aos autos. A caução dada no momento da celebração do contrato de locação é garantia locatícia, que não constitui adimplemento antecipado das obrigações, e, nessa medida, não é capaz de afastar a configuração da mora e os efeitos dela decorrentes. 6. Se a inadimplência dos aluguéis do período de fevereiro a junho de 2024 não se trata de matéria controvertida, porquanto não impugnada pela locatária, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data do ajuizamento da ação, devendo abranger, também, aquelas que se venceram no curso da demanda, nos termos da previsão contida no art. 323 do CPC. Merece acolhida a pretensão de cobrança da autora/apelante nesse ponto. 7. O contrato de locação firmado entre as partes, com vigência por prazo determinado (30 meses), se encerrou na data de 10/8/2024, e não há notícia de que a ré/apelada ainda esteja ocupando o imóvel, em desacordo com o termo final ajustado. Manutenção da improcedência do pedido de desocupação do imóvel que se impõe. 8. A aplicação de multa moratória contratualmente prevista no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores dos aluguéis inadimplidos é válida e proporcional, pois está em consonância com a vontade manifestada pelas partes, não viola disposição contida na Lei de Locações, e observa a jurisprudência sobre o tema. 9. Considerando que a atuação do advogado da locadora/autora limitou-se ao âmbito judicial, e que compete privativamente ao Poder Judiciário a fixação da citada verba honorária, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, não se afigura escorreita a r. sentença, no ponto em que condenou a locatária/ré ao pagamento de honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito reconhecido. IV. DISPOSITIVO 10. Apelação da autora parcialmente conhecida e parcialmente provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida. Ônus de sucumbência redistribuídos. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. EXISTENTE. DETERMINAÇÃO DE DESPEJO DA LOCATÁRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que deu parcialmente provimento à apelação por ela interposta, a fim de determinar a inclusão, na condenação, das prestações locatícias vencidas no curso do processo, acrescidas de juros de mora e correção monetária, além de multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre os aluguéis inadimplidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de desocupação do imóvel locado pela parte ré/apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. No caso, há omissão a ser sanada, pois não houve adequada apreciação do pedido de despejo formulado pela autora/apelante, à luz da matéria de fato alegada, consistente na permanência no imóvel pela ré/apelada sem adimplemento dos aluguéis devidos, após o término do contrato de locação e o envio de notificação extrajudicial para desocupação. 4. Constatada a existência do vício apontado, merece ser reformado o dispositivo de julgamento do acórdão, a fim de que passe a ser redigido nos seguintes termos: “(...) conheço parcialmente do recurso da parte autora e dou-lhe parcial provimento para reformar a r. sentença, a fim de (i) determinar que sejam incluídas na condenação as prestações locatícias que se vencerem no curso do processo, acrescidas de juros de mora e correção monetária, além de multa contratual de 20% (vinte por cento) sobre os aluguéis inadimplidos; bem como (ii) decretar o despejo da parte ré, determinando a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 63, § 1o, ‘b’, c/c art. 9o, III, ambos da Lei n. 8.245/90.”. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Ônus de sucumbência redistribuídos. A recorrente alega violação ao artigo 413 do Código Civil, sustentando que a multa moratória aplicada, no importe de 20% (vinte por cento), é manifestamente excessiva e desproporcional, razão pela qual pugna pela sua redução. Afirma que a manutenção do acórdão vergastado fere o princípio da função social dos contratos e enriquece ilicitamente a parte recorrida. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados de outros tribunais, a fim de demonstrá-la. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, pede ainda o afastamento da ordem de despejo, ao argumento de que inexistiriam débitos relativos a aluguéis ou acessórios da locação, vez que os valores deveriam ter sido abatidos da caução depositada. Requer a inversão do ônus de sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 413 do Código Civil, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: De início, em relação aos aluguéis vencidos no período de maio a julho de 2023, tem-se que a inadimplência da parte ré/locatária está suficientemente demonstrada pela prova documental acostada aos autos (IDs 63290996, 63290996 e 63291000), a saber: e-mails de cobrança enviados pela imobiliária, notificação extrajudicial, aviso prévio de desocupação, e prints de conversas de WhatsApp entre a imobiliária e os locatários. De modo diverso do que quer levar a crer a parte ré/apelante, o valor de R$7.200,00 (sete mil e duzentos reais) depositado a título de caução, no momento da celebração do contrato de locação, não é capaz, por si só, de afastar a configuração da mora da locatária, tampouco os efeitos dela decorrentes (ID 66800551 - Pág. 14/15). Assim, considerando a existência de expressa previsão contratual e a autonomia da vontade que rege as relações contratuais civis (arts. 421 e 421-A do CC[3]), não há falar em impossibilidade de incidência da referida multa sobre o valor do débito comprovado. De igual modo, não subsiste a alegação da apelante de abusividade do percentual aplicado, pois o percentual de 20% (vinte por cento) sobre os aluguéis inadimplidos está em consonância com a vontade manifestada pelas partes contratantes, e não viola qualquer disposição legal sobre o tema prevista na Lei de Locações (ID 66800551 - Pág. 17). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.622.670/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, no que tange ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas, sem a realização de cotejo analítico, implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, descabe trânsito ao apelo quanto ao afastamento da ordem de despejo, pois sua admissão demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência e de condenação ao pagamento de custas processuais, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002